Tribunal: TJDFT
Processo: 0748051-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão judicial, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face de RODRIGO BENITO TENÓRIO, que indeferiu o pedido de reiteração de diligências junto à pesquisa de bens via Sisbajud/Bacenjud e determinou o arquivamento provisório do feito, na forma do artigo 921, §2o, do Código de Processo Civil. Alega o agravante, em síntese, que a última pesquisa ao sistema Bacenjud foi realizada há mais de 1 (um) ano e que a reiteração da diligência é imprescindível à tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor, ora agravado, para a satisfação do débito vertido no título judicial. Assevera que as pesquisas anteriores foram realizadas via Bacenjud e que a atual forma de pesquisa pelo sistema Sisbajud, no seu entender, é mais completa, podendo conduzir à localização de bens da parte agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para seja determinado ao juízo originário a imediata realização de pesquisa de ativos do agravado pela via do sistema Bacenjud (Sisbajud) e, no mérito, a confirmação da providência com o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Preparo no ID 21192043. É o relatório. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A realização de consultas para a busca de ativos financeiros realizada pelo Poder Judiciário por meio dos sistemas informatizados de pesquisa tem apresentado novos parâmetros de interpretação quanto à efetivação das diligências, notadamente pela necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Assim, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da imparcialidade e proporcionalidade que deve pautar sua atuação no processo. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta ao sistema informatizado Bacenjud como medida excepcional de busca pela via judicial, sobretudo quando há provas nos autos de que o credor, na condição de exequente, envidou vários esforços a fim de localizar o endereço do executado, entretanto, sem êxito. No caso, o exame dos autos indica que o juízo originário já deferiu ao exequente, ora agravante, por 3 (três) vezes pesquisas no sistema Bacenjud na tentativa de localização de ativos financeiros do agravado, sem que nenhuma delas tivesse se tornado exitosa ou sem comprovação efetiva de o agravante tenha atuado paralelamente aos seus interesses com a realização de diligências por outros meios para satisfação do seu crédito. Destarte, nesta limitada cognição liminar, tenho que não está suficientemente edificada a probabilidade do direito necessária à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. Assim, por ora, não vislumbro probabilidade do direito. Por fim, não vislumbro perigo de dano, visto que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento do cumprimento de sentença, a requerimento do agravante, desde que demonstre a existência efetiva de bens penhoráveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora